Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). LESÃO NA PROVA DE CORRIDA. CANDIDATO CONSIDERADO INABILITADO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REMARCAÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O edital é a lei interna do concurso: suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do exame.
3. O Supremo Tribunal Federal - STF fixou, em sede de repercussão geral no RE 630.733 (Tema 335), que os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital que permita essa possibilidade.
4. No caso, o edital que rege o concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, prevê expressamente que o candidato que sofrer acidente ou lesão muscular, nos exercícios do TAF, estará automaticamente eliminado do certame. Ademais, os outros candidatos que correram com o autor também foram submetidos as mesmas condições adversas. A remarcação de prova apenas para um dos candidatos iria de encontro ao princípio da isonomia. A decisão deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.